Tribunal: STF
Processo: HC 62154
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. PRESENCA DO DEFENSOR, NA
AUDIENCIA, QUE SE ENCONTRA CERTIFICADA. INVIAVEL, EM HABEAS CORPUS,
DISCUTIR AS PROVAS CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REVISÃO CRIMINAL JA INDEFERIDA. PEDIDO DENEGADO.